Tribunal: TJSP
Processo: 1001094-86.2015.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000651068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001094-86.2015.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é
apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, é
apelado GABRIEL LUIZ DA SILVA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001094-86.2015.8.26.0471 -Voto no 32788
2
Apelação Cível no 1001094-86.2015.8.26.0471
Apelante/Ré:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
DO SEGURO DPVAT S.A.
Apelado/Autor:
GABRIEL LUIZ DA SILVA MARTINS
MM. Juiz de Direito: Jorge Panserini
Comarca de Porto Feliz - 1a Vara Judicial
Voto no 32788
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. Indenização
devida dentro do limite da quota parte do Autor. Direito do
Autor atinente a sua quota parte da indenização máxima do
seguro DPVAT. Sucumbência recíproca. RECURSO DA RÉ
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada
por GABRIEL LUIZ DA SILVA MARTINS contra SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, julgada procedente pela r. sentença (e-
fls. 314/315), condenando a Ré ao pagamento da quantia de R$13.500,00 ao
Autor, acrescida de correção monetária desde a propositura da ação e juros de
mora de 12% ao ano desde a citação. Em razão da sucumbência, condenou a
Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
da parte adversa fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 328/334).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de
indenização securitária DPVAT em face da seguradora-Ré, condenando-a ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001094-86.2015.8.26.0471 -Voto no 32788
3
pagamento de R$13.500,00 ao Autor.
Pretende a Ré em sede recursal a
reforma da r. sentença sob o argumento de que seria aplicável o salário
mínimo vigente à época do evento danoso, bem como de que o Autor só teria
direito ao recebimento da indenização proporcionalmente a sua quota parte,
considerando a existência de outros herdeiros.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a
alegação de fixação da indenização com base no salário mínimo vigente à
época do acidente não foi debatida em primeiro grau de jurisdição, somente
vindo a ser alegada em grau recursal, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico pátrio por configurar inovação em grau recursal.
Desse modo, o recurso não pode ser
conhecido neste aspecto, passando-se ao julgamento da alegação restante.
Pois bem. Do que se pode extrair do
conjunto fático-probatório, não é possível a condenação da Ré a pagar a
integralidade da indenização ao Autor.
Com efeito, de acordo com o art. 4o da
Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.482/07, a indenização no caso de
morte deverá observar o disposto no art. 792 do Código Civil, segundo o qual:
“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa
ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o
capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado
judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da
vocação hereditária.”.
Extrai-se da certidão de óbito da vítima (e-
fl. 31), genitor do Autor, em conjunto com a certidão de óbito de sua genitora
(e-fls. 78/79), que o de cujus possuía quatro filhos, de modo que o valor da
indenização tem de ser dividido em partes iguais em favor dos herdeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001094-86.2015.8.26.0471 -Voto no 32788
4
Considerando que a esposa do de cujus
e genitora do Autora também fora vítima fatal no momento do acidente, temos
que cada herdeiro tem sua quota parte correspondente ao percentual de 25%
do valor máximo da indenização, que é de R$13.500,00. Torna-se devido
então, o pagamento ao Autor na quantia de R$3.375,00.
Nesse sentido, tendo o Autor pretendido
a condenação ao valor máximo da indenização, mas efetivamente obtido a
condenação com base na proporcionalidade da cota devida (25%), a
sucumbência é recíproca, devendo as custas e despesas processuais serem
rateadas na proporção de 50% entre as partes, nos termos do disposto no art.
86 “caput” do CPC, observando a concessão da justiça gratuita ao Autor.
Com relação aos honorários advocatícios,
diante do disposto no art. 85, §14 do CPC, condeno o Autor a pagar ao
patrono da Ré os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da
condenação atualizada, observada a concessão da gratuidade da justiça, e a
Ré a pagar ao patrono do Autor os honorários advocatícios de 20% sobre o
valor da condenação atualizada, devendo ser rateadas as custas processuais.
O recurso, portanto, na parte em que
conhecido, prospera em parte.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE
e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto
pela Ré, com o fim de fixar o valor da indenização devida ao Autor, em
R$3.375,00. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar
com metade das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da condenação
atualizada para cada parte, observada a gratuidade concedida ao Autor. No
mais, fica mantida a r. sentença hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001094-86.2015.8.26.0471 -Voto no 32788
5
Berenice Marcondes Cesar
Relatora